Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-93.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000061-93.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO FERREIRA PINTO SOBRINHO

Advogado(s)
:
ANA VERENA FERREIRA PINTO CARDIM AZEVEDO, RICARDO FERREIRA PINTO DE MELO

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais,
in
deferiu tutela de urgência
por entender que
não h
aviam
elementos que constituíssem o perigo de dano,
por existir contrato apócrifo em que constavam o número de parcelas do empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão
em discussão
consiste em
definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência
in
deferida na instância inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de conceder tutela de urgência se baseia em critérios discricionários do juiz de primeiro grau, cabendo ao Tribunal modificá-la apenas em caso de evidente ilegalidade ou abusividade.

4. A probabilidade do direito do autor se demonstra pela possibilidade de ausência de clareza e suficiência nas informações prestadas pelo banco ao consumidor, especialmente quanto à dimensão da celebração do contrato de empréstimo, sendo necessária a análise mais aprofundada para aferir a regularidade.

5. O perigo de dano (periculum in mora) está configurado pelos descontos efetuados diretamente n
a conta
do autor, verba de natureza alimentar e essencial, cujo comprometimento pode causar prejuízos irreparáveis.

6. Deferimento do
pedido de tutela de urgência para determinar que a parte Ré/Agravada

se abstenha de cobrar as parcelas vincendas do empréstimo celebrado pelo autor, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por cada ato de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO

7.
Agravo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000061-93.2025.8.05.9000
, em que figuram como agravante JOSE FRANCISCO FERREIRA PINTO SOBRINHO e como agravado BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA